Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-27.2019.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. APELANTE QUE AGREDIU A VÍTIMA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL, PARA REVIDAR E NÃO PARA SE DEFENDER. RECURSO DESPROVIDO.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, não demonstrado nestes autos, porquanto a apelante foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000704-27.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCILENE BENTO DA SILVA - CPF: 020.140.781-73 (APELANTE), ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), CIDICLEI PEREIRA PINHEIRO - CPF: 062.508.211-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE LESÃO CORPORAL
.
CONDENAÇÃO
.

RECURSO
DEFENSIVO
.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
.
I
NOCORRÊNCIA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA
.
APELANTE
QUE AGREDIU A VÍTIMA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL
,
PARA REVIDAR E NÃO PARA SE DEFENDER
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

A tese de legítima defesa só deve ser acolhida quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, não
demonstrado nestes autos,
porquanto a apelante
foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jocilene
Bento da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Poxoréu
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000704-27.2019.8.11.0014
,
desclassific
ando
a conduta de homicídio tentado para lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, II do Código Penal),
aplicando-lhe
pena de
1
(
um
)
ano

de
reclus
ão, em regime inicial aberto.

A

apelante
, nas razões recursais
que se
encontram

no
ID
186687663
,
requer

a
sua absolvição
sob o argumento de que a
giu
acobertad
a
pela excludente de ilicitude da legítima defesa,
porque
apenas se defendeu das agressões da vítima
;
além de atuar em defesa de terceiro
.

Nas contrarrazões
constantes no ID
189270651
o Ministério Público rechaça
as

teses
do
apelante
,
postulando
a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado. E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
encontradiço no
ID
1
90576150
,
adota a
mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
183647927, p. 5
-
7
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 21 de maio do ano de 2019, por volta das 20h50min., em um estabelecimento comercial denominado “Bar
da Loira”, localizado na rua Mato Grosso, s/n, bairro Centro, nesta cidade de Poxoréu/MT, a denunciada
JOCILENE BENTO DA SILVA – Vulgo “
Sossó
”
, utilizando-se de uma arma branca (faca) e imbuída de
animus necandi
, tentou matar seu companheiro
Cidiclei
Pereira Pinheiro, causando-lhe as lesões corporais descritas à fl. 14- IP, sendo certo que o advento MORTE não se consumou por circunstâncias alheias a vontade da denunciada.

Segundo costa dos autos, a vítima e a denunciada se encontravam no referido estabelecimento quando, motivado por ciúmes da companheira, o ofendido agrediu terceira pessoa.

Inusitadamente, ao ver o companheiro brigando com outro homem, a denunciada desferiu vários e sucessivos golpes na vítima; que conseguiu fugir do local e buscou atendimento médico de emergência
.
[...]
.

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva ficou comprovada pelos documentos
constantes
destes
autos
;
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Já no tocante à autoria delitiva atribuída
à
apelante, el
a
não negou ter atingido a vítima com
golpes de faca
, no entanto, sustentou a tese da excludente de ilicitude da legítima defesa,
todavia,
a versão de que
ela
foi agredida primeiro pelo ex-companheiro e apenas se defendeu de suas investidas, não encontra respaldo no conjunto probatório produzido
na instrução processual.

Isso porque,
embora
o ofendido
não tenha sido
ouvido
em juízo, perante a autoridade policial afirmou que
ficou com ciúmes da apelante quando a viu conversando com outro homem no bar, tendo, então, iniciado uma briga com ele, oportunidade em que
Jocilene
começou
a
desferir

em
Cidiclei
chutes e várias facadas, conforme se vê
destes
trechos
das
declarações

deste:

[...]
QUE ele e
Jocilene
Bento da Silva (apelido
Sossó
) residem juntos há quase um ano, no endereço indicado, informando que ‘ele e
Sossó
brigam com muita frequência, sempre quando consomem bebida alcoólica’ e que a última briga foi há mais ou menos cinco meses, quando
Sossó
o agrediu com uma faca, causando várias lesões em seu corpo, sendo que foi transferido para o Hospital Regional em Rondonópolis. QUE ‘há seis semanas parou de consumir bebida alcoólica, mas
Sossó
continua bebendo e ontem (21/05/2019), não resistiu
e também
consumiu bebida’, contando que estavam juntos no bar da loira, quando
Sossó
foi conversar com um rapaz de apelido ‘Digão’, ele ficou com ciúmes, brigou com o
cara
, derrubou ‘Digão’
no chão e ‘
Sossó
’ chegou dando chutes nele e várias facadas, esclarecendo que a faca é da própria
Sossó
, que sempre que ela bebe, costuma andar com uma faca. Que algumas pessoas que estavam no bar chamaram a ambulância, que foi ao local e o encaminhou ao hospital, onde permaneceu até a data de hoje. Que está sentido muita dor nas costas e no braço direito, que foram os locais onde
Sossó
o furou, que não sabe se ela queria ferir ele gravemente, que não sabe qual a ideia dela, que ela não fez nenhuma ameaça nem
no momento em que
estava desferindo os golpes ou em momentos anteriores.”
(Trecho das declarações extrajudiciais de
Cidiclei
Pereira Pinheiro
,

ID 183647927, p. 33
).

A
apelante
, por sua vez, ao ser interrogada em juízo,
afirmou que
não se lembra exatamente de como aconteceu
o
s
fato
s
narrado
s
na denúncia
porque estava embriagada, no entanto,
esclarece
que não teve a intenção de matar
o ofendido
, conforme se infere desses
trechos de
seu interrogatório:

“(...) Juiz: (narrativa da denúncia), foi isso que aconteceu? Ou algo diferente? Denunciada: não, não senhor, não foi isso que aconteceu (...). Eu não sei como que começou a briga, porque como eu disse, desde o começo eu bebi muita bebida alcoólica, entendeu? Mas, não foi assim. Eu
tava
lá no bar da Lúcia, desde tardezinha, como ela afirmou, aquele dia bebendo, nós estávamos separados, já tinha mais de quatro dias, ele não aceitava o fim da relação, toda vez que ele bebida, ele me batia, ele quebrava minhas coisas, entendeu? Ele era usuário de, como fala de nóia, de cocaína, e eu já estava cansada, aquele dia eu estava no Bar da Loira faz é horas, com uma amiga minha, e ele já saiu lá do bairro dele (...) já com intenção de me machucar e me bater, ele que estava com essa faca, que eu estava lá no Bar da Lúcia com uma miniblusa e um shortinho, todo mundo viu que eu não estava com nada (...). Quando eu assustei, ele estava me batendo, se eu peguei essa faca e fiz algo com ele, pode ter certeza
que
não foi com a intenção de machucar ele, nem matar, só foi para me defender, mas quem estava com a faca era ele (...).” [...].
(Trecho

do interrogatório judicial de
Jocilene
Bento da Silva
retirado da sentença, ID 183649784 e mídia audiovisual no ID
183649773
)
.

As
testemunhas inquiridas em juízo nada de relevante acrescentaram sobre
a dinâmica d
os fatos, na medida em que os policiais militares Ronan Rodrigues de Oliveira e Wanderson Monteiro da Silva
afirmaram
não
se recordar
da ocorrência
;
enquanto
Rodrigo Almeida da Silva declarou que
este
e
o

ofendido
entraram em luta corporal, mas cansaram de brigar e,
espontaneamente, pararam com as
mútuas
agressões
; e, por fim, Lúcia Vieira Neto, dona do “Bar da Loira”
declarou que não
presenciou os fatos e não pode afirmar que
Jucilene
a
grediu
Cidiclei
para se defender de suas investidas.

Infere-se,
adema
is
, dos laudos referentes aos exames de corpo de delito que a apelante
somente

“
apresentava equimose em face anterior medial de coxa direita de aproximadamente 4,0 cm
”
(ID 183647927, p. 119)
.

No entanto,
e
m relação
ao
ofendido
, f
oi constatado que
apresentava
“
- Deambulação claudicante; - Movimentação ativa de membro superior direito com dificuldade; -
Apresenta onze ferimentos corto contusos
, lineares, com bordas simétricas, todos suturados variando de um a três pontos cada, sendo dois em região malar direita, um em ombro direito e oito em região dorsal esquerda; - Escoriações em joelho bilateral; - Escoriações em face em região frontal direita e medial e
bucinadora
esquerda; - Escoriações em tórax anterior em região supraclavicular direita, clavicular direita, esternal e em hipocôndrio esquerdo; - Escoriações em região dorsal em região escapular bilateral,
infraescapular
bilateral, vertebral e lombar direita; - Edema traumático em joelho direito.
”

(ID
183647927, p. 12
6/129
).

Vê-se, portanto, que a narrativa da apelante não encontra respaldo nas provas
encontradiças nestes autos;
e,

conquanto

assevere
que
sua intenção era apenas de se defender de investidas
do ofendido
contra a sua integridade física,
ainda assim,
a
atitude
dela
de revidar
uma
possível
agressão
com
11
facadas se mostra desproporcional.

Sendo a
ssim
, sem embargo de
a

apelante
postular
a
sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, impõe-se reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco probatório
que está
nestes autos, eis que não
ficou
demonstr
ado
que el
a
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais, não há comprovação de que
a

apelante
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão
do ofendido,
cabendo asseverar, mais uma vez, que el
a

desferiu
cerca de
11
facadas
atingindo

o rosto,
um
dos

ombr
o
s
e
as
costas
de

Cidiclei
,
que foi
conduzid
o
ao hospital para tratar dos ferimentos e receber pontos
, fatos, esses, que não podem ser tidos por moderados.

Aliás,
em relação ao assunto,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.

(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Jocilene
Bento da Silva
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024